Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 53 dias-multa, pela prática do crime de estelionato. A defesa pleiteia o reconhecimento de nulidades, a absolvição e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar nulidade pela ausência de representação; (ii) analisar se houve flagrante preparado; (iii) examinar se há provas suficientes para a condenação; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Com a entrada em vigor da Lei Anticrime, que acrescentou o § 5o ao artigo 171, do Código Penal, exige-se, para a apuração do crime de estelionato, a representação da vítima. Não há formalidade especial para o ato, sendo suficiente o registro do boletim de ocorrência, que demonstra de forma inequívoca o interesse da vítima. No caso, para além do registro da ocorrência, a vítima apresentou documentação e acompanhou diligências realizadas na fase extrajudicial, que resultaram na prisão do réu e na recuperação parcial dos bens.
2. O crime de estelionato se consuma quando os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente; portanto, se o crime já tinha se consumado no momento da prisão, não há que falar em flagrante preparado.
3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, corroborada pela confissão extrajudicial do réu, sendo incabível a absolvição.
4. A substituição da sanção privativa de liberdade por pena restritiva de direitos exige que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão dessa benesse, os quais se encontram previstos no artigo 44, do Código Penal. A reincidência e os maus antecedentes são circunstâncias que impedem a concessão do benefício, nos termos do artigo 44, inciso III e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Apelação não provida.
Tese de julgamento:
1. A manifestação inequívoca do interesse da vítima para a apuração do crime de estelionato, mediante o registro de ocorrência, é suficiente para atender a exigência contida no artigo 171, § 5o, do Código Penal.
2. Se o crime de estelionato já tinha se consumado, não há que falar em nulidade por flagrante preparado.
3. A reincidência e os maus antecedentes são circunstâncias que impedem a concessão da substituição de pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, inciso III e § 3o, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput e § 5o; art. 44, inciso III e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC: 191790, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5a Turma, j. 15/4/2024.